Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-54.2022.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-54.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (APELADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000409-54.2022.8.11.0050

EMBARGANTE: MOACIR GRAZIOLA

EMBARGADO: TOSHIKAZU NISHIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

MOACIR GRAZIOLA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante alega “
O acórdão ofende claramente a norma do artigo 10 do CPC1, e nesse sentido, o Embargante ajuizou recurso de apelação visando a anulação da sentença, considerando que referido decreto foi prolatado sem a observação do devido processo legal”;
argumenta que a discussão é sobre o fato de o Embargante ter o direito de se manifestar a respeito de importante petição apresentada pelo Embargado (id. 216290898 - Pág. 1-4), que trouxe um cálculo feito unilateralmente (id. 216290900 - Pág. 1-2), cujo valor

ali consignado foi destinado ao pagamento do credor e extinção da execução, conforme se observa da sentença apelada (id. 216290902 - Pág. 1-3), sem a realização do contraditório; independentemente de ajuizamento ou não de embargos à execução, o Embargante/Executado tinha e tem o direito de verificar a regularidade do cálculo e se o que foi ali consignado estaria em conformidade com o montante depositado e com o suposto valor do débito a ser quitado, evitando assim, enriquecimento ilícito; aqui, com certeza, trata-se de questão intrínseca ao processo de execução, ou seja, entrega de valores depositados (decorrentes de penhora de crédito) para quitação de dívida executada, que, aliás, é discutida pelo executado na origem, considerando que a parte credora promoveu execução errada (sendo tal questão debatida em outro recurso); o Embargante demonstrou que o processo está suspenso em razão de decisão interlocutória que estabeleceu que a execução somente continuaria com o cálculo do contador após o decurso do prazo do recurso referente ao decreto da exceção de pré-executividade; houve tábula rasa da norma do artigo 10, do CPC, quando entendeu por não intimar a parte devedora para verificação da regularidade do pagamento requerido pelo credor; a decisão embargada possui flagrante contradição, considerando que afirma que a exceção de pré-executividade não foi ajuizada contra vício de ordem pública, quando, com o devido respeito, o acórdão merece ter a contradição eliminada, uma vez que o ajuizamento de processo executivo errado também é de ordem pública, eis que a boa-fé processual traz a presunção de que o credor deve promover o correto ajuizamento de execução visando a cobrança de obrigação de coisa incerta (objeto do título executivo), sendo certo que a proposição de execução para cobrança de obrigação diversa (caso dos autos) será enfrentada sob essa perspectiva pelo STJ, não estando vinculada a verificação de provas; tal sentença é nula, uma vez não ter aguardado o deslinde do recurso onde se observa a verificação da regularidade do fato a seguir: o ajuizamento da execução de quantia certa em lugar da execução para entrega de coisa incerta (debatida no agravo de instrumento 1003400-22.2023.8.11.0000 o qual encontrasse em fase de Recurso Especial admitido e remetido ao STJ, o que implica em ofensa ao artigo 313, V, “b”, do CPC; sobre tal fato nada foi dito; o acórdão também, nada diz sobre o fato do advogado do Executado (Dr. Josemar) não ter sido intimado para dizer sobre o depósito de valores em dinheiro efetuado por Joaquim Augusto Chaves (intimado, conforme id. 126665057 - Pág. 338), comprador de imóvel do Executado, sendo que as operações bancárias foram realizadas conforme demonstrado no id. 127892498 - Pág. 1, id. 12789249 - Pág. 1, id.127892502 - Pág. 1; esse vício também é insanável nos termos do artigo 10 do CPC; por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos e aplicação de multa por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

MOACIR GRAZIOLA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Os argumentos apresentados pelo embargante, não se tratam de omissão e contradição, mas a tentativa de rediscutir a matéria, inviável em sede de embargos.

Alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC; efeito suspensivo em recurso especial, matérias que revolveriam a análise de toda a matéria abordada no acórdão.

O acórdão estabeleceu:

“Quanto ao mérito, o apelante pugna pela nulidade da sentença, pois não foi intimado de atos processuais anteriores, para manifestação acerca de cálculos apresentados, depósito de valores por terceiros, que originou a quitação do débito da execução, bem como há pendência de recurso especial interposto em recurso de agravo de instrumento, que pode interferir na causa. Da análise dos autos, houve penhora de imóveis correspondentes as matrículas ns. 41.174, 41.176, tais imóveis, após a penhora foram vendidos a terceiros, pelo executado. O exequente tomando conhecimento do fato, peticionou nos autos alegando fraude à execução ou requerendo a intimação dos terceiros para manifestação.

Assim, intimados os terceiros, estes informam ter conhecimento da ação de execução, bem como depositaram o valor em juízo, correspondente ao débito discutido, que quita a dívida do executado, obrigação esta que constou do instrumento de compra e venda entre o executado e os terceiros, sobre a existência da respectiva ação de execução. Portanto, não há se falar em nulidade por ausência de intimação do executado para manifestar acerca de cálculo apresentado, já que o executado não apresentou no momento oportuno, os embargos à execução. Vindo, posteriormente, apresentar exceção de pré-executividade alegando que a obrigação é de coisa incerta, e a execução visa recebimento de coisa certa, também ausência de parâmetros de conversão, ausência de mora e nulidade da citação. Decidida a exceção, apenas foi reconhecida a adequação do índice a ser aplicado, o INPC, e demais argumentos rejeitados, por não se tratar de matéria de ordem pública. Houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1003400-22.2023, do qual alega o apelante, estar pendente de recurso especial, contudo, ambos os recursos não são dotados de efeito suspensivo. E, nesse recurso também se reconheceu a inviabilidade de discussão das teses apresentadas, por ocasião de exceção de pré-executividade. Assim, diante das breves colocações, tem-se que o cálculo apresentado observou a adequação determinada por decisão no tocante ao índice de correção monetária, pois as matérias arguidas acerca da conversão da execução de coisa incerta para coisa certa, ausência de parâmetros de conversão, ausência de mora e nulidade da citação não são passiveis de exceção de pré-executividade, como pretendeu o executado, e que foi objeto do recurso de agravo de instrumento, pendente agora de recurso especial.

Todavia, ressalva-se que não há efeito suspensivo a nenhum dos recursos interpostos, de modo que não impede o prosseguimento da execução.

E, por constar a obrigação e a existência da ação de execução, no instrumento de compra e venda relativo ao imóvel penhorado vendido pelo executado, referente a esta execução, nada impede o reconhecimento do pagamento pelo depósito efetivado pelos terceiros compradores, como forma de pagamento e quitação do débito em favor do credor, a ensejar a extinção da execução. Não havendo qualquer nulidade ou prejuízo evidente ao apelado/devedor, já que reconhece a dívida e a obrigação de pagamento.

A execução corre no interesse do credor, e os imóveis penhorados foram vendidos pelo executado, cujo instrumento fez constar a dívida existente discutida judicialmente, de modo que não há falar em termo de penhora dos valores, mas sim que os pagamentos oriundos da compra do imóvel penhorado nos autos, devem ser destinados ao exequente, sendo autorizada a constrição.

O disposto no artigo 855 e seguintes emanam:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no
art. 856
, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:
I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;
II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito”.
“Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.
§ 1º Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.
§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.
§ 3º Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.
§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos”.
A conclusão da sentença não pode ser outra, já que há o reconhecimento do crédito, não sendo plausível a alegada nulidade por ausência de intimação para manifestação, já que o próprio executado ao vender o imóvel constou a obrigação. Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART. 835, § 1º. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado ( CPC, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. O § 1º do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no ?caput? para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ. 4. A não desincumbência quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias também impede o afastamento da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07420953720208070000 DF 0742095-37.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
“Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Substituição. Inviabilidade. Processo executório que se opera no interesse do credor. Inexistência de direito subjetivo de substituição do bem penhorado. Medida que, na hipótese, poderia obstaculizar a satisfação do crédito em tempo razoável. Recurso conhecido, porém, desprovido. 1. O art. 797 do Código de Processo Civil é bastante claro ao dispor que “realiza-se a execução no interesse do exequente”. Consequentemente, inexiste direito subjetivo do executado em ver substituído o bem penhorado, mormente na hipótese em que tal medida poderia vir a obstaculizar a satisfação do crédito em tempo razoável. (TJPR - 12ª C.Cível - 0030634-26.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 16.11.2021) (TJ-PR - AI: 00306342620218160000 Londrina 0030634-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 16/11/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021). “Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de crédito. Possibilidade. Artigos 855 e seguintes do CPC. Intimação do terceiro devedor para que não realize o pagamento ao ora executado. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20381857320238260000 São Paulo, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 27/04/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO QUE O EXECUTADO/AGRAVADO TEM A RECEBER DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 855, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0010636-72.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 29.11.2021). (TJ-PR - AI: 00106367220218160000 Maringá 0010636-72.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 29/11/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021).
Portanto, não há se falar em nulidade por ausência do prejuízo ao executado, uma vez que o depósito efetivado corresponde apenas a uma parte do pagamento do contrato:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO QUE A EXECUTADA TEM COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ALEGADO RISCO À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR E EFETIVIDADE DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os atos de constrição efetivados no bojo da Execução, após a devida citação, não exigem prévia intimação, por se tratar de medidas típicas do processo executivo, sendo indispensável apenas a intimação após eventual formalização de penhora, nos termos do art. 841 do CPC. Por outro lado, tal como exposto pela agravante, o seu patrono não foi intimado da decisão agravada, contudo, nos termos do art. 282, § 1º do CPC, o ato não será repetido quando não houver prejuízo. 2. Comporta manutenção a penhora de crédito da empresa com terceiro, nos moldes dos artigos 789 e 790, III do CPC, ainda mais na hipótese em exame onde a diligência, via sistema Bacenjud, restou infrutífera, não tendo sido demonstrado, por ora, que tal crédito representa fração significativa do faturamento da empresa, que inviabilize a sua atividade econômica, devendo assim prevalecer o interesse do credor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0053370-72.2020.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 15.12.2020).
(TJ-PR - AI: 00533707220208160000 PR 0053370-72.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/12/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020). Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, desprovejo o recurso. É como voto.

Verifica-se que todo o alegado como se fosse omissão e contradição foi abordado no acórdão, contudo, contrário ao entendimento da parte embargante, que irresignada pretende a reanálise das matérias.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024